Tribunal: TJDFT
Processo: 0753320-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753320-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE DE MELO ALVES AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por V. A. M, assistido por sua genitora S.DM.A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo no 0707509-42.2023.8.07.0008 ajuizado em face de CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, ora agravado, que indeferiu o pedido da agravante de concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse determinada a sua matrícula em curso supletivo. Nas razões recursais (ID 54459515), o agravante narra que teve aprovado seu ingresso no curso de Ciência da Computação no UNICEUB, sendo a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio condição indispensável para a efetivação da matrícula. Argumenta que o entendimento firmado na decisão proferida no IRDR 13 não deve ser aplicado ao presente caso, considerando que ainda não transitou em julgado, tendo em vista a admissão de Recurso Especial e Extraordinário. Assevera que não é garantido que poderá cursar o curso pretendido com bolsa de estudos no percentual de 30% (trinta por cento) e que a imposição de cursar mais um ano no ensino médio lhe trará ainda mais desgaste emocional, considerando que os estudos pouco acrescentarão à formação específica que busca para sua vida profissional. Entende que o Estado não pode dificultar o acesso do agravante à educação, inexistindo fundamento para a restrição de acesso do recorrente à Educação de Jovens e Adultos, com o fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e efetivar sua matrícula na universidade pretendida. Afirma que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada, sendo a jurisprudência favorável à sua pretensão. Sustenta que há dano irreparável para autor e, caso seja mantido os limites do IRDR, o recorrente poderá a qualquer tempo concluir o ensino médio. Aponta a existência de perigo de dano, visto que “não há como aguardar o regular trâmite da presente ação para que somente após a sentença, tenha o estudante possibilidade de realizar as provas. Outrossim, o aluno apresentando a liminar, será submetida às provas e somente após sua aprovação será emitido o certificado, podendo a aluno perder a oportunidade de se matricular caso espere até a sentença a fim de se inscrever no supletivo.” Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que realize os exames supletivos para conclusão do ensino médio, de forma a possibilitar sua matrícula definitiva no UNICEUB. Ausente o recolhimento de preparo. Afirma não ter condições de arcar com as custas do processo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, o recorrente pugna para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas do processo. Tratando-se de ação ajuizada por menor assistido por sua genitora, não se pode condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos do representante legal. Isso se deve ao caráter personalíssimo do direito à gratuidade e à evidente incapacidade econômica dos menores, o que dispensa a demonstração formal da falta de recursos (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020). In casu, em razão da presunção de insuficiência de recursos financeiros, concedo ao menor os benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil[1]. II – DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis (ID 164524124 dos autos de origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por VICTOR ALVES MACHADO, por meio de representante legal, em face de CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente possui 16 anos e concluiu o 2o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende o autor que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC, de modo que a pretensão encontra óbice naquele entendimento. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido." (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora não se tenha o trânsito em julgado do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, ressalto que, de acordo com o que já decidiu o C.STJ, "é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo" (STJ - Segunda Turma, AgInt no Resp 2.060.149/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, julgado em 8/8/2023). Quanto ao mais, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, sobrelevando destacar que possuiu apenas 16 anos e já concluiu o 2o ano do ensino médio, de modo que concluirá o ensino médio antes de alcançar a maioridade. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa da parte autora. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Com acerto a r. decisão. Verifica-se que a presente questão trata sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio. Após, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio com o objetivo de realização de matrícula em curso superior. De certo que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 13 - IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000, e julgou seu mérito, de forma que o v. Acórdão no 1353357 foi assim ementado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. Verifica-se, pois, que a Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, a pretensão da agravante vai de encontro à tese fixada pelo IRDR n. 13 deste eg. Tribunal, de modo que não se mostra presente a probabilidade do direito alegado. No mesmo sentido é o entendimento desta e. 1a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. 2. Este Tribunal, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" 3. No caso dos autos, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1788232, 07275886620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.